Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-48.2018.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001612-48.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (EMBARGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (EMBARGADO), SANDRO FERREIRA - CPF: 896.463.801-82 (EMBARGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (EMBARGANTE), SANDRO FERREIRA - CPF: 896.463.801-82 (EMBARGANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (EMBARGANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO –
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL QUANTO À PENA APLICADA E AO REGIME PRISIONAL – ERRO CORRIGIDO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

Existindo contradição/erro material no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a correção do dispositivo do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001612-48.2018.8.11.0005

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro Ferreira contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0001612-48.2018.8.11.0005
, julgado em 12 de outubro de 2021 (id. 106929465).

O embargante alega que houve omissão na análise da tese defensiva, argumentando que o acordão não se manifestou quanto à alegação de imprecisão das declarações prestadas pelos policiais militares, do imóvel que ao tempo dos fatos estaria cedido à Marlon Fernandes Buccieri por força de contrato de comodato e por ausência de manifestação das contrarrazões apresentadas em desfavor do pedido de perda do bem imóvel,

especificamente sobre
“a colisão do pedido frente às alegações finais apresentadas pela douta Acusação”.

Alegou, ainda, contradição acerca do teor do acórdão e seu dispositivo.

Ao final, requereu a
reforma do acórdão para absolver o embargante e a improcedência do pedido de perda do seu imóvel rural ou o saneamento da contradição do acórdão em relação ao dispositivo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 109718462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro Ferreira, no qual sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso.

Quanto à omissão, o embargante elenca três pontos, quais sejam:

1. imprecisão das declarações prestadas pelos policiais militares.

2. do imóvel que ao tempo dos fatos estaria cedida à Marlon Fernandes Buccieri por força de contrato de comodato.

Entretanto, a tese foi objeto de análise deste relator, uma vez que foram consignados depoimentos na fase administrativa indicando que o embargante estaria ciente da ocorrência do tráfico de entorpecentes na sua chácara, o que foi ratificado pelos policiais militares, que ao contrário do alegado nestes embargos, foram uníssonos ao confirmar a ciência da ocorrência do delito ocorrido em sua propriedade.

Além do mais, a tese defensiva acerca do arrendamento, do mesmo modo, foi rebatido no acórdão embargado, inclusive consignando a data do delito e a data do documento acostado nos autos na tentativa de se eximir do crime imputado a ele, vejamos:

“Outrossim, a tentativa do apelante Sandro Ferreira em se desvencilhar dos fatos apurados nos autos encontra óbice nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais foram uníssonos acerca da sua participação no evento delituoso, visto que, afirmaram de forma consistente de que o apelante tinha total conhecimento da prática do ilícito em sua chácara. Além do mais, a testemunha Márcio André Ormond, na fase policial, (id. 63201475, p. 04), embora tenha alegado que conhecia somente o acusado Nilson, caseiro da chácara, afirmou que teria ido à chácara para receber as diárias por serviços contratados pelo réu Sandro Ferreira.

Impende salientar que, conforme consignado em seu interrogatório, ocorrido em 21/05/2018, Sandro Ferreira afirmou que não possuía contrato de arrendamento com Delcinei, contudo, em 13/12/2018 juntou aos autos contrato de comodato gratuito datado de 13/01/2015, sem reconhecimento cartorário, o qual consta como comodatário o sr. Marlon Fernandes Buccieri, o que inviabiliza a certeza sobre a data de sua confecção e a veracidade dos fatos.

Aliás, conforme previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (N.U 0000891-50.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que as versões apresentadas pelos apelantes se mostram isoladas dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram as denúncias apresentadas de que o local se tratava de um ponto de tráfico de drogas, além da diversidade de entorpecente apreendido - 02 (dois) tabletes grandes e 01 (um) pequeno de maconha, 01 (um) invólucro grande de cocaína e 05 porções de pasta base de cocaína, 01 (um) prato e 01 (uma) faca aparentemente usados para manusear o entorpecente e duas balanças de precisão”.

3. por ausência de manifestação das contrarrazões apresentadas em desfavor do pedido de perda do bem imóvel.

Já no tocante ao perdimento do imóvel, constato que a decisão foi devidamente fundamentada na letra de lei, bem como na jurisprudência do e. STF. Além do mais, não houve a alegada ausência de pedido nas alegações finais do Ministério Público, não havendo, desse modo, omissão deste Relator acerca da tese consignada da defesa do embargante.

Assim, nada obstante os argumentos defensivos, concluo que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, no tocante ao enfrentamento da tese defensiva, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

A propósito:

“(...) 2. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito - para que este Órgão Colegiado reveja seu posicionamento -, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal fim, considerando a sua natureza integrativa. Ressalta-se que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento. (...)” (TJ-RS - ED: 70076356187 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018)

Impõe-se consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Neste sentido:

“(...) 3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)” (AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Portanto, não há o que aclarar ou colmatar no acórdão impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado, neste ponto.

Lado outro, conforme relatado, a defesa de Sandro Ferreira objetiva sanar a contradição entre fundamentação e dispositivo do voto no que se refere à pena aplicada e ao regime prisional estabelecido ao acusado.

Examinando o acórdão de id. 105939992 verifico que realmente existe contradição neste ponto.

Em que pese na fundamentação tenha sido fixada a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução, no dispositivo do voto, por um erro apenas material, ficou estabelecida a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta feita, reconheço a existência de contradição, na verdade, erro material, e corrijo a parte dispositiva do acórdão embargado para consignar que o acusado Sandro Ferreira deverá cumprir a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela defesa de Sandro Ferreira para corrigir a contradição/erro material existente no julgado, ficando a parte dispositiva: Mantida a condenação do acusado Sandro Ferreira somente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes fica a pena, ao final, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022